Tribunal: TJPA
Processo: 0024949-07.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Acórdão n°
Processo n°: 0024949-07.2008.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante: Bianor Paraense Pinheiro
Advogado: Edgard Mário de Medeiros Júnior OAB/PA 8.292
Apelado: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Arari/PA
Advogado: Carlos Gonçalves Gomes OAB/PA 7.798
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Júnior
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO. MORTE DA MÃE DO AUTOR. FATO OCORRIDO NO DIA 15/07/1988. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 15/07/2008. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).
Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BIANOR PARAENSE PINHEIRO
, visando a reforma da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
AÇÃO

DE

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO
(Proc. 0024949-07.2008.8.14.0301), julgou prescrito o direito de ação do autor, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:
¿(...)
ISTO POSTO, JULGO prescrito o direito de ação do autor BIONOR PARAENSE PINHEIRO à presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso IV, do CPC.
Isento de custas e despesas processuais.
(...)¿.

Na origem, tem-se que a inicial constante às fls. 02/14, relata que o autor era filho e dependente de Terezinha de Jesus Beltrão Paraense, vítima fatal do naufrágio da embarcação B/M ¿CORREIO DO ARARI¿, de propriedade do Município Cachoeira de Arari/Pará.

Diz que sua mãe era a única mantenedora e nessa condição arcava com o sustento do mesmo e, que após o acidente o autor passou a viver de favores de amigos.

Fala que o acidente ocorreu por imprudência do mestre da embarcação e por negligência do réu, os quais não observaram as cautelas necessárias para a segurança dos passageiros.

Fala, ainda a respeito do seu direito e da obrigação de indenizar pelo município réu, assim como do ¿quantum¿ da indenização e do dano moral.

Pugna, ao final, pela procedência da ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 168.320,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e vinte reais) à título de danos materiais e pagamento de danos morais.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Município de Cachoeira do Arari apresentou contestação (fls. 71/77), aduzindo, preliminarmente à prescrição do direito do autor, conforme Decreto nº 20.910/32, Decreto Lei nº 4.597/42 e Lei 9.494/97.

Fala que o autor interpôs a presente ação fora do prazo, vinte anos após o acidente e, portanto, preclusos seus direitos.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, opinando pela extinção do feito com resolução do mérito, consoante o disposto no art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Proferida a sentença (fls. 89/91), o juízo ¿
a quo¿
julgou prescrito o direito de ação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 92/102) que, após breve relato dos fatos, defende a inexistência da prescrição em virtude do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, conforme preceitua o art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1888.

Prossegue aduzindo que a aplicação da prescrição não deve prevalecer no presente caso, pois em casos semelhantes o STJ tem reconhecido a imprescritibilidade de ações análogas, como também a inaplicabilidade do Decreto Federal nº 20.910/32.

Fala que é pacífico o entendimento em casos como os de indenização pleiteada por familiares das vítimas de tortura e morte durante o regime militar.

Arrola precedente que entende ser favorável a tese exposta.

Requer, ao final, a reforma da sentença de primeiro grau para afastar a prescrição, bem como seja reconhecida a imprescritibilidade da presente ação por ser decorrente de direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e da proteção da família.

Consta certidão de intempestividade do recurso de apelação (fl. 103).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso de Apelação conforme certidão de fl. 104v.

A Douta Procuradoria de Justiça, sob as fls. 109/110, deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justifique a sua intervenção.

Em decisão monocrática, não conheci do recurso de apelação ante sua manifesta inadmissibilidade, em razão da sua intempestividade (fl. 117/117v.).

O autor opôs Embargos de Declaração com efeito modificativo, e, após breve resumo dos pressupostos de admissibilidade da medida recursal, requereu a modificação da decisão que não conheceu da apelação face a sua intempestividade.

Defende o embargante que não teve ciência da publicação, salvo pelo acesso voluntário aos autos.

Destaca que por meio de consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, verificou a existência de vício na publicação, vez que o nome do causídico está com grafia incorreta e, ainda, não consta o seu número da Inscrição na Ordem dos Advogados - OAB.

Assevera que o nome constante na publicação ¿Edgar Mario de Medeiros¿ encontra-se equivocado, considerando que o nome do patrono que se encontra habilitado nos autos é ¿
Edgard
Mario de Medeiros
Júnior
¿, ou seja, constatou-se, no caso, a presença de erro na grafia, erro quanto a grafia do nome, bem como equívoco quanto o seu número de inscrição na OAB.

Prossegue aduzindo que o erro no cadastramento impossibilitou que o embargante recebesse a publicação, e que assim cumprisse a determinação do juízo a partir da publicação.

Cita escólios jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Sustenta que é evidente a nulidade decorrente de vício na publicação, pelo que requer se dê efeito modificativo ao julgado para considerar tempestiva a apelação, passando-se a apreciação do mérito, considerando ainda como data da ciência da decisão a data em que o patrono teve acesso aos autos.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo, a fim de escoimar as nulidades cometidas e contrastadas, face vício de publicação, para afastar a intempestividade considerando a data de ciência da decisão guerreada a data em que o patrono teve acesso aos autos.

Conforme certidão não foram ofertadas contrarrazões ao Embargos de Declaração (fl. 128).

Em decisão monocrática, decidi pelo provimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo o vício apontado e, considerando tempestiva à apelação (fls. 131/132v).

Consta certidão de trânsito em julgado (fl. 134).

O autor peticionou no juízo de piso, requerendo que os autos retornassem ao 2º grau, aos cuidados do Desembargador Relator a fim de que o douto juízo
ad quem
analisasse e, consequentemente, julgasse o mérito do Recurso de Apelação (fl. 136/137).

Em despacho, o juízo de 1º grau, deferiu o requerido e, remeteu os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação (fl. 138).

É o Relatório, síntese do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bianor Paraense Pinheiro, com o intuito de reformar a sentença que julgou prescrito o direito de ação do autor.

No caso dos autos, o apelante almeja indenização por danos morais e materiais, em virtude do naufrágio da embarcação B/M ¿CORREIO DO ARARI¿ que provocou a morte de sua genitora, fato este que se deu em
15/07/1988
, com ajuizamento da ação de indenização em
15/07/2008,
exatos 20 (vinte) anos depois do naufrágio.

Como cediço, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
¿Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
¿. (Grifo nosso).

Percebe-se que o decreto estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para qualquer ação contra a Fazenda Pública, Federal, Estadual ou Municipal, qualquer que seja a sua natureza, dentre elas a ação condenatória em face do Município. Em meio às ações condenatórias, despontam aquelas em que se pleiteia a condenação da Administração ao pagamento de indenização em decorrência de sua responsabilidade pelo fato danoso.

Assim, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pacificou o entendimento no sentido de que, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, eis a ementa do julgado:
¿ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).
5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal
prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008" (STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012)¿.

De mais a mais, nos termos do art. 1°-C, da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação dada pela MP n° 2.180, de 2001, o prazo prescricional para a propositura das ações de indenização por danos causados ¿por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos¿ é de cinco anos.

A redação do dispositivo acima reitera a regra da prescrição quinquenal fixada pelo Decreto n° 20.910, de 1932.

Na espécie, segundo o
juízo de piso,
o fato danoso ocorreu em 15/07/1988, e a ação somente foi ajuizada em 15/07/2008. Logo, não há como afastar o decreto de prescrição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação

É como o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

Z:\- 1ª Turma D. Público - 2020\Apelação Cível\Acórdão\0012. Processo n° 0024949-07.2008.8.14.0301. Apelação. Acidente Naufrágio. Prescrição. -31.rtf